Tribunal: TJDFT
Processo: 0705020-61.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-04-03

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE ACESSO À DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO. SIGILO. SÚMULA VINCULANTE N. 14. MANUTENÇÃO DO SIGILO DAS DILIGÊNCIAS PENDENTES. ACESSO AOS ATOS JÁ DOCUMENTADOS EM PROCEDIMENTO INVESTIGATÓRIO REALIZADO POR ÓRGÃO DE COMPETÊNCIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA. POSSIBILIDADE. DIREITO DE DEFESA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.
1. A Súmula Vinculante n. 14 traz a seguinte redação: “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa”.
2. O Supremo Tribunal Federal, ao editar referida súmula preocupou-se em viabilizar, de forma ampla, a defesa daquele que é investigado, visando a proteção dos direitos fundamentais. No entanto, é admitido que, havendo diligências que devam ser sigilosas e a publicidade comprometa o seu bom sucesso, se mantenha o sigilo, desde que ainda não documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária.
3. Quando do recebimento da denúncia, o Magistrado a quo determinou tanto a decretação da prisão preventiva do paciente, quanto o pedido de busca e apreensão requerido pelo Ministério Público, constando-se, por ocasião do saneamento do feito, que a decisão deveria ser mantida em sigilo, tendo em vista a pendência do cumprimento de tais medidas deferidas.
4. No que concerne a prisão preventiva, verificando-se que essa já foi devidamente cumprida, é direito do acusado ter acesso aos fundamentos que justificaram seu encarceramento para que possa usufruir de seu direito de defesa e evitar sejam cerceados seus direitos fundamentais.
5. No que se refere ao mandado de busca e apreensão, vejo que esse deve ser mantido, por todas as formas asseguradas, em sigilo, pois trata-se de diligência pendente.
6. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA para determinar à autoridade coatora que permita acesso somente ao trecho da decisão que trata da decretação da prisão preventiva, mantendo-se em secreto os demais termos do decisum e os demais atos já consignados como sigilosos, da forma como lhe aprouver, de modo que não se comprometa o bom sucesso da diligência pendente.